Tribunal: TJDFT
Processo: 0704269-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704269-15.2023.8.07.0018 RECORRENTE: PAULA RAYSSA PEREIRA SENA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito administrativo. Apelação cível. Servidor público. Agente socioeducativo. Adicional de insalubridade. Desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação civil interposta pela parte autora objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Distrito Federal ao pagamento de adicional de insalubridade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar se a parte autora, servidora pública, faz jus à percepção de adicional de insalubridade. III. Razões de decidir 3. O adicional de insalubridade constitui benefício de caráter remuneratório e está regulamentado pelo artigo 79 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011, sendo devido aos servidores distritais que trabalham com habitualidade em locais insalubres. 4. No caso, a perícia realizada no local de trabalho do apelante concluiu que as atividades de inspeção de lixos e galerias de esgoto são exercidas pela requerida em ambientes insalubres de forma habitual e permanente. 5. Contudo, no caso concreto, verifica-se a percepção da Gratificação por Atividade de Risco - GAR LEI 2.743/2001 – ATIVO. 5.1. O Art. 6o, V, da Lei Distrital 2.743/2001, prevê o pagamento da Gratificação por Atividade de Risco - GAR, no percentual de cento e vinte por cento, exclusiva para os servidores designados para executar as medidas socioeducativas de internação ou semiliberdade. 5.2. A Gratificação por Atividade de Risco – GAR possui natureza de adicional de periculosidade. 6. O art. 79, §1o, da Lei Distrital 840/2011 estabelece: “O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade tem de optar por um deles.”. 6.2. Com efeito, a condenação do Distrito Federal ao pagamento de adicional de insalubridade necessita da demonstração de que o servidor público optou por deixar de receber a Gratificação por Atividade de Risco. 7. Haja vista ausência a demonstração de opção do servidor público pela percepção do adicional de insalubridade, descabido o provimento do recurso. IV. Dispositivo 8. Apelação cível conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 68 da Lei 8.112/90 e 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal, requerendo o pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo de 20% (vinte por cento), ao argumento de que está exposta permanentemente a agentes biológicos durante a execução de sua atividade como agente socioeducativa. Suscita, no aspecto, divergência jurisprudencial com o STJ sem, contudo, colacionar qualquer julgado, a fim de demonstrá-la. Requer que o recorrido seja condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à apontada violação ao artigo 68 da Lei 8.112/90, porquanto a resolução da questão controvertida, com fundamento na legislação local (Lei Complementar Distrital 840/11 e Lei Distrital 2.743/01), inviabiliza a apreciação da controvérsia no âmbito da Corte Superior via recurso especial, por força da incidência, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere ao indicado malferimento ao artigo 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Por fim, não conheço do pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020